Tribunal: TJDFT
Processo: 0720653-80.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONDIÇÃO. PAGAMENTO POR BENFEITORIAS. RETENÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Muito embora possuam as partes direito a produção de provas, cabe ao juiz, na esteira do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, indeferir aqueles inúteis à resolução da controvérsia, inclusive as de caráter protelatório, notadamente por ser o destinatário final das provas produzidas;

2. Rejeita-se a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Pretensão fundada na alegação de o Juízo de origem não ter concedido prazo para que a ré promovesse ação rescisória ou declaratória de nulidade com o fim de desconstituir o título judicial em que se funda a pretensão autoral. 2.1. O exercício do direito de ação, neste caso, compete exclusivamente à parte, não se opondo ao magistrado qualquer omissão no exercício desse direito. 2.2. Não se opõe ao juiz o dever de conceder à parte prazo para exercitar seu direito de ação, porque este pode ser plena e perfeitamente exercido independentemente de qualquer providência do julgador. 2.3. A mera pretensão da ré em anular a sentença anterior, ainda que com fundamento em alegado vício de citação, por si só, não tem o condão de interferir na pretensão do autor à reintegração de posse do imóvel, porque fundada esta em título executivo judicial ainda válido e eficaz;

3. Na forma art. 1.219 do Código Civil, o possuidor de boa-fé tem direito de retenção pelas benfeitorias necessárias e úteis realizadas no imóvel. 3.2. No caso dos autos, a reintegração de posse do autor está condicionada ao pagamento à ré do valor devido pelas benfeitorias realizadas, na forma reconhecida pelo Juízo de família;

4. Recursos conhecidos e improvidos.